Tribunal: STF
Processo: RE 101997
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
Ação Penal. Iniciativa.
Os artigos 3º, II, e 55, caput, da Lei Complementar nº 40/81 não revogaram a legislação anterior que atribui a iniciativa de certos processos penais ao juiz ou à autoridade policial, ex officio. Precedente: RHC 60.339-4-SC. Recurso extraordinário conhecido e provido.